Tribunal: TJDFT
Processo: 0716093-35.2017.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
2.a Turma Cível Agravo de Instrumento n.o 0716093-35.2017.8.07.0000 Agravante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agravados: KELVIN PRADO DE AGUIAR FRANCA INCORPORAÇÃO GARDEN LTDA Relatora: Desembargadora Carmelita Brasil Vistos etc. Caixa Econômica Federal interpôs o presente Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, objetivando a reforma da r. decisão que, em fase de cumprimento de sentença da ação de conhecimento ajuizada por Kelvin Prado de Aguiar Franca em face de Incorporação Garden Ltda., deferiu em favor da Caixa Econômica Federal a habilitação de 5% (cinco por cento) do preço da avaliação do imóvel penhorado, caso a hipoteca não esteja quitada até o esgotamento dos atos de expropriação. Consoante decisão de ID 3026092, deferi a tutela recursal liminar para suspender a decisão agravada até o julgamento do presente agravo de instrumento. Nos termos do despacho de ID 14191244, determinei a intimação da agravante, para dizer se persiste o interesse no prosseguimento do presente Agravo de Instrumento, haja vista a prolação de sentença nos autos dos quais emerge a decisão ora agravada (0001216-93.2015.8.07.0003), julgando extinto o cumprimento de sentença, com fulcro no art. 485, IV, do CPC. Conforme certidão de ID 14512809, a agravante deixou transcorrer in albis o prazo para se manifestar quanto ao despacho de ID 14191244. É o breve relatório. Decido. Assim, o presente recurso se encontra prejudicado em razão da perda superveniente de interesse, ante a prolação de sentença nos autos de origem. Não há, portanto, motivo para haver manifestação quanto o mérito do presente agravo de instrumento que, por consequência, perdeu o objeto. Nos termos do art. 932, III, do CPC, “incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO na forma do art. 932, inciso III, do CPC. P. I. CARMELITA BRASIL Relatora